Tribunal: STF
Processo: Rcl 59268
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRIBUTÁRIO. TAXA ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE GRÃOS – TFTG. SUSPENSÃO DE LIMINAR. SÚMULA N. 29 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SEM EFEITO VINCULANTE: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Agro-pecuária Centauro Ltda. e outros, em 19.4.2023, contra a seguinte decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão na Suspensão de Liminar n. 0808143-86.2023.8.10.0000, pela qual teria sido descumprida a Súmula n. 29 deste Supremo Tribunal:



    “Trata-se de pedido fundado na Lei nº 8.437/1992 (art. 4º), em que o Requerente pretende seja suspensa a execução de duas Decisões liminares (ID 24786923 e 24786924) pelas quais os Juízos Requeridos, nos autos nº 0817447-09.2023.8.10.0001 e 0808143-86.2023.8.10.0000, proibiram qualquer ato de exação da Taxa Estadual de Fiscalização de Transporte de Grãos (TFTG), por considerar que sua base de cálculo aparenta coincidir com a do ICMS e, ainda, por reputar impossível ao Ente Estadual Tributante exercer o regular poder de polícia que dá ensejo à obrigação tributária em questão, ‘[já que seu fato gerador], o transporte de grãos, ocorre quase que totalmente em rodovias da União Federal’. 



    Narra o Requerente, em suma, que a liminar viola a ordem e o interesse público, eis que indevidamente inibe o Ente de exercer sua plena competência tributária, comprometendo com isso a arrecadação pública. Afirma que não há rigorosa identidade entre as bases de cálculo do ICMS e da TFTG, porque a primeira recai sobre o valor da operação de circulação de mercadorias, enquanto que a segunda, mais especificamente, repousa sobre o valor puro e simples da tonelada dos grãos transportados. No mais, aduz que possui suficiente capacidade de exercer seu poder de polícia, seja porque dispõe de estrutura fiscalizatória própria, seja porque a si compete velar pelas rodovias circunscritas à malha viária estadual. 



    Os Interessados espontaneamente comparecem aos autos e se manifestam pela manutenção das liminares arrostadas (ID 24792089), ao argumento de que o trânsito de veículos engajados no transporte de grãos é realidade fática indivisível e, portanto, insuscetível de ser fato gerador de taxa. Afirmam ainda que a TFTG tem a mesma base de cálculo do ICMS, não tendo seu Ente instituidor sequer competência administrativa para realizar a fiscalização necessária, motivos pelos quais entendem que sua cobrança é flagrantemente irregular. 



    É, em síntese, o relatório. 



    Decido. 



    A suspensão de liminar concedida contra o Poder Público está pautada em juízo político e de proporcionalidade (STJ, AgInt no REsp 1575176/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina), sendo cabível somente quando presente manifesto interesse coletivo, ante risco de grave lesão à ordem, à segurança e à economia públicas (Lei nº 8.437/1992, art. 4º § 1º). 



    Aplicado ao caso, entendo que a liminar impugnada, de fato, representa grave risco de lesão à ordem e ao interesse público. Ao inibir a exação da referida taxa, o decisum fulmina o legítimo interesse público conferido pela Constituição ao Ente Requerente de exercer, em toda extensão, sua capacidade de tributação e, como consequência imediata, frustra a arrecadação fiscal esperada e o exercício do próprio poder de polícia, em flagrante desapreço à ordem financeira e administrativa do Estado, tudo isso em sede de cognição meramente precária e sob risco concreto de incontrolável efeito multiplicador, sobretudo em razão da notícia de que já há pelo menos 2 ações em tramitação sobre a matéria nas quais figuram inúmeras associações em litisconsórcio ativo. 



    Não é de menor importância consignar, obter dictum, que o STF já houve por reputar válida a utilização da quantidade do produto in natura a ser fiscalizado na definição da base de cálculo de taxa cobrada pela Administração Pública no exercício do poder de polícia, porque essa representação econômica do bem fiscalizado – cuja quantificação será definida por ato do poder público – não se confunde, ao contrário do que registrou as decisões liminares objeto do presente pedido de suspensão, com o conceito econômico de valor da operação que funda a base de cálculo do ICMS (AgR no RE nº 640.597, Rel. Min. Ricardo Lewandowski), o que é, a toda evidência, suficiente para descaracterizar a alegada identidade entre as elementares tributárias em confronto, pelo que a exação, a priori, está em conformidade com a súmula vinculante 29/STF, segundo a qual ‘É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra’. 



    Além disso, ao reputar impossível ao Requerente exercer o regular poder de polícia tão somente em função da singela ilação de que o ‘transporte de grãos, ocorre quase que totalmente em rodovias da União Federal’, a decisão liminar também subverte a ordem pública, já que, se ao menos uma parte do transporte de grãos é feito em rodovias estatuais, evidentemente que nessa parte o Estado não pode ser tolhido de sua prerrogativa fiscalizatória, tanto mais porque, segundo a Suprema Corte, para autorizar a cobrança da taxa é bastante a ‘[simples] existência de órgão e estrutura competentes para o respectivo exercício’ (RE nº 588.322, Rel. Min. Gilmar Mendes). Firme nessas considerações, impedir qualquer ato de exação da TFTG é flagrante ilegítimo (Lei nº 8.437/1992, art. 4º), o que autoriza a concessão desta contracautela. 



    Por fim, mercê dos argumentos dos Interessados, descabe nesta tutela avaliar se o fato elevado à condição de gerador da obrigação tributária pela Lei é ou não suscetível a autorizar a cobrança da taxa, se a cobrança é ou não proporcional e muito menos viável investigar se o transporte de carga ocorre em menor ou maior grau na malha viária do Estado ou da União Federal, eis que essas são questões que se confundem intimamente com a substância da controvérsia na origem e que, portanto, deve ser dirimidas nas vias ordinárias. 



    Face o exposto, reunidos os requisitos autorizadores constantes do art. 4º caput da Lei nº 8.437/1992, defiro a medida requerida, nos termos da fundamentação supra” (e-doc. 20).



    2. Os reclamantes alegam que “ajuizaram perante o MM. Juízo da Comarca de Alto Parnaíba/MA uma Ação Ordinária de Desconstituição de Obrigação Tributária c/c Obrigação de Não Fazer e Repetição de Indébito Tributário, com Pedido de Tutela Provisória de Urgência sob o nº 0800143- 96.2023.8.10.0065 em face do Estado do Maranhão, demonstrando que à mercê da Lei Estadual n. 11.867, de 23 de dezembro de 2022), o Ente Público instituiu uma taxa (modalidade de tributo) denominada Taxa de Fiscalização de Transporte de Grãos – TFTG que, em verdade, possui a mesma base de cálculo do ICMS, além da impossibilidade material do exercício do aventado poder de polícia que a justificaria e, também, da desproporcionalidade e da quebra de isonomia com a sua seletiva cobrança (apenas sobre grãos)” (fl. 4).



    Sustentam que, “em que pese a decisão contra a qual se insurgem os Reclamantes através desta via processual supostamente se utilizar da Súmula nº 29 desta Corte Suprema como fundamentação, deve-se reconhecer que, em verdade, a referida decisão acaba por contrariar o verbete sumular assinalado, sobretudo em sua parte final” (fl. 10).



    Requerem medida liminar, para “suspender o ato impugnado (Decisão de deferimento do Pedido de Suspensão de Tutela de Urgências nº 0808143-86.2023.8.10.0000 – TJMA) para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, restabelecendo-se a tutela provisória de urgência outrora deferida em 1º Grau pelo MM. Juízo da Comarca de Alto Parnaíba/MA (Processo n. 0800143-96.2023.8.10.0065) para o justo fim de ‘...suspender, em relação às autoras, a exigibilidade do crédito tributário referente à Taxa de Fiscalização de Transporte de Grãos – TFTG, nos termos do art. 151, V do Código Tributário Nacional’, tudo sob pena de multa” (fl. 25).



    No mérito, pedem “seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, confirmando-se a medida liminar, tal como na forma permitida em lei, garantindo-se a autoridade das decisões desta Excelsa Corte, especialmente aquela consubstanciada na redação da Súmula nº 29, suspendendo-se, em definitivo, a exigibilidade do crédito tributário referente à Taxa de Fiscalização de Transporte de Grãos– TFTG” (fl. 25).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. A reclamação constitui instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    5. A Súmula n. 29 deste Supremo Tribunal, apontada como paradigma de confronto pelos reclamantes, é destituída de eficácia vinculante, o que desautoriza o ajuizamento de reclamação sob alegação de ter sido descumprida. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DE AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS OU RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA NÃO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…)



    2. As súmulas do Supremo Tribunal Federal que não possuem efeito vinculante não permitem a utilização da via reclamatória, porquanto não há obrigatoriedade de seu acatamento pelos tribunais e juízos. (Rcl 8.217-ED/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 06/03/2013, Rcl 5.082-AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe de 04/05/2007).



    3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 23.616-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.11.2016).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Alegação de violação a súmula desta Corte não dotada de efeito vinculante. 3. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal. 4. Reclamação como sucedâneo recursal. 5.Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 22.938-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 12.4.2016).



    6. Mostra-se evidente a intenção dos reclamantes de fazer uso da presente reclamação como sucedâneo de recurso, o que não é permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Neste sentido: Rcl n. 5.847/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2014; Rcl n. 15.752-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.6.2014; Rcl n. 10.766-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 24.6.2014; Rcl n. 16.551-AgR/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 21.3.2014; e Rcl n. 12.692-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 21.3.2014.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora